Tribunal: TJPA
Processo: 0016965-28.2015.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016965-28.2015.8.14.0401

APELANTE: CAYQUE DA SILVA DIAS

APELANTE/APELADO: NILSETE DO SOCORRO DOS PRASERES ALFAIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA, EVERALDO PEREIRA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0016965-28.2015.8.14.0401

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE(S):

CAYQUE DA SILVA DIAS

APELADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO DO JÚRI EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por CAYQUE DA SILVA DIAS contra sentença do Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém, que o condenou a 14 anos de reclusão pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal), em regime inicialmente fechado. A defesa busca a anulação da sentença com a realização de novo júri, sob o argumento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos, ou, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) definir se a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos; (II) estabelecer se houve erro na dosimetria da pena que justifique a sua redução.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A questão em torno da alegação de que a decisão do Tribunal do Júri foi contrária às provas dos autos não procede. A Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, "c"), limitando o cabimento de apelação criminal apenas aos casos em que a decisão seja manifestamente contrária às provas (CPP, art. 593, III, "d"). No presente caso, as provas documentais e testemunhais, como os depoimentos de testemunhas oculares e o laudo necroscópico, corroboram a materialidade e autoria do delito.

4.

O Conselho de Sentença optou por uma das versões apresentadas durante o julgamento, o que é suficiente para sustentar a decisão, não havendo fundamento para anulação do veredicto.

5.

Quanto à dosimetria da pena, o juiz de primeira instância justificou o aumento da pena-base em razão das circunstâncias desfavoráveis do crime, praticado em local público com risco de atingir outras pessoas, e as consequências negativas, considerando o impacto traumático na família da vítima. Essas circunstâncias, não sendo típicas do delito, justificam o acréscimo na pena.

6.

Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes que justifiquem alteração na pena intermediária, sendo correta a fixação da sanção final em 14 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

7.

Apelação conhecida e improvida.

Tese de julgamento
:

1.

O veredicto do Tribunal do Júri, fundado em provas que amparam a acusação, não pode ser cassado com base na soberania dos jurados.

2.

A pena-base pode ser exasperada quando as circunstâncias e consequências do crime extrapolam os efeitos normais do tipo penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, art. 593, III, "d"; CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Criminal nº 00084681420168140070, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 03/12/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ___(____________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a)_______________________.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0016965-28.2015.8.14.0401

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE(S):

CAYQUE DA SILVA DIAS

APELADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
CAYQUE DA SILVA DIAS
, objetivando reformar a decisão do
Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém
, que o condenou à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão pela conduta descrita no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal Brasileiro, devendo esta ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a denúncia que no dia 11/05/2015, por volta das 04:00 horas, em via pública, em frente à sede denominada “florentina”, situada na rua Fernando Guilhon, bairro do Jurunas na Cidade de Belém, a vítima Daniel Teylor Alfaia do Nascimento caminhava em companhia de seu amigo Tiago Luan Oliveira Pinheiro, após sair da referida casa noturna. Na ocasião, o recorrente aproximou-se do ofendido e lhe desferiu um disparo de arma de fogo em sua nuca, vindo aquele a óbito minutos depois no Pronto Socorro Municipal – HPSM do Guamá -, para onde foi levado por amigos.

Consta ainda da peça inicial, que segundo informações colhidas na fase do inquérito policial, a motivação do assassinato foi uma suposta relação amorosa ocorrida anteriormente entre a vítima e a namorada do apelante de prenome Adriene, e por tal motivo o recorrente passou a ameaçar a vítima.

Por tais condutas,
o apelante
foi denunciado pelo Ministério Público pelo crime de homicídio qualificado, tipificado no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal Brasileiro.

O processo tramitou regularmente, sendo o recorrente pronunciado e, após sentença condenatória, a defesa recorreu aduzindo, que a decisão dos jurados não está de acordo com as provas produzidas nos autos, sustentando a necessidade de reforma do “decisum” de 1° grau, a fim de que seja desconstituída a sentença condenatória, anulando-a, e determinando a submissão do apelante a um novo julgamento e, subsidiariamente, caso não seja acolhida a tese anterior, pugna pelo redimensionamento da pena-base.

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial

requer o conhecimento do presente recurso e seu improvimento, mantendo-se na íntegra a sentença guerreada.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça, opina pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

1 - DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2 – DA PRELIMINAR

Não havendo preliminares arguidas, adentro ao mérito.

3 – DO MÉRITO

3.1 -
DO JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS.

A Defesa argumenta que os jurados decidiram contrariamente as provas dos autos, apontando que não há lastro probatório que alicerce o édito condenatório.

Razão não lhe assiste.

Sabe-se, com base no inciso XXXVIII do artigo 5º da Constituição, que ao Tribunal do Júri são asseguradas a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência para julgamento de crimes dolosos contra vida e a
soberania dos veredictos
.

Em função dessa soberania, o Código de Processo Penal limita o cabimento do recurso de apelação a exemplo dos casos de decisão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, conforme
alínea “
d
”, do inciso III, artigo 593, do CPP.

Verifica-se assim que a decisão deve se encontrar desamparada de todo e qualquer elemento de convicção produzido, passível assim de cassação por esta Corte Revisora,
o que não ocorreu no caso dos autos.

Ao contrário do que alega o recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputado, restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial.

Em reforço destaco que o Juízo levou em conta para comprovação da materialidade, o laudo necroscópico da vítima Daniel Teylor Alfaia do Nascimento, no qual estão descritas todas as lesões sofridas pelo ofendido, e que o levaram a óbito.

No tocante a autoria delitiva, o magistrado primevo levou em consideração os depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas e informantes – Danielen Alfaia do Nascimento, Lorena Valente Barreiros, Nilsete do Socorro dos Praseres Alfaia, Pablo Iveis da Silva Gonçalves, Laio Benedito Taylor Martins da Silva, Bruno Tiago Martins da Silva, Jair Rodrigo da Silva Damasceno e Ramon Pinto Pereira -, as quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente praticou o delito descrito na denúncia.

Neste contexto, nota-se que há prova judicializada apta a alicerçar a conclusão do Conselho de Sentença, logo
cassar a decisão do tribunal popular seria adentrar indevidamente no espaço de soberania atribuído constitucionalmente aos jurados.

Neste sentido, colaciona-se o entendimento deste E. Tribunal de Justiça com relação ao mesmo tema:

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, IV DO CPB. NOVO JÚRI. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDENTE. JUÍZO POSITIVO DE CONSTATAÇÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO PARA A DECISÃO CONDENATÓRIA EXARADA PELOS JURADOS INTEGRANTES DO CONSELHO DE SENTENÇA, SENDO IMPOSSÍVEL A CASSAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO
. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.
PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JURI - ART. 5º, XXXVIII, ALÍNEA “B”, DA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 1988, CUJO SISTEMA DE VALORAÇÃO DE PROVAS É BASEADO NA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS, SENDO DESNECESSÁRIA A MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES TOMADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA
. ROBUSTEZA DOS ELEMENTOS DE PROVA EXISTENTES NOS AUTOS. OPÇÃO DO JÚRI POPULAR POR UMA DAS VERSÕES QUE LHES FORAM APRESENTADAS TESTEMUNHAS QUE AFIRMARAM EM JUÍZO TEREM PRESENCIADO O MOMENTOEM QUE O APELANTE EFETUOU CERCA DE 07 DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA A VÍTIMA. DECISÃO SOBERANA DOS JURADOS. REVISÃO DA DOSIMETRIA PARA REDUÇÃO DA PENA AO MINIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE ERRO DE JULGAMENTO QUANTO A VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CP PELO MAGISTRADO SINGULAR QUE NÃO SE COMPROVA. APESAR DA DESCONSIDERAÇÃO DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS COMO NEGATIVAS, NÃO HÁ COMO SE REDUZIR A PENA COMINADA ANTE A PERMANÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS E 1 QUE APRESENTAM DEVIDA E SUFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO. QUANTUM DE PENA COMINADO QUE SE MOSTRA ADEQUADO E PROPORCIONAL À CONDUTA DO APELANTE. PENA BASE MANTIDA DIANTE DA OCORRÊNCIA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS, CIRCUNSTÂNCIAS E PERSONALIDADE. DOSIMETRIA QUE SE MOSTRA PROPORCIONAL À CONDUTA DO APELANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, deixando somente de considerar como desfavorável as circunstâncias relativas à culpabilidade e conduta social. (TJ-PA - APR: 00084681420168140070 BELÉM, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 03/12/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 05/12/2019) (grifos e negritos meus)

Assim, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença em desfavor do recorrente encontra-se em harmonia com os fatos contidos nos autos e com a Lei Penal, não sendo os argumentos trazidos pela Defesa suficientes para a realização de outro júri.

Portanto, deve a sentença condenatória ser mantida.

3.2 – DA DOSIMETRIA PENAL

3.2.1 – DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE APLICADA

De pronto, vejo que o recurso neste vértice não comporta acolhimento.

O apelante pugnou pelo redimensionamento da sanção, na primeira fase da dosimetria, tendo em vista equívocos cometidos pelo magistrado sentenciante por ocasião da fixação da pena-base para o crime de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Sobre isso, por ocasião do julgamento pelo juízo de conhecimento, inobservado que aquele tenha realizado de forma não satisfatória a dosimetria da sanção, devendo ser mantida.

3.2.1 – DO CRIME DE HOMICÍDIO

(art. 121, § 2º, I e IV, CP)

1ª fase:

1 – Culpabilidade

Moduladora rotulado como
neutra
.

2 – Antecedentes criminais

Moduladora considerada
neutra
.

3 – Conduta social

Moduladora rotulada como
neutra.

4 – Personalidade

Moduladora considerada
neutra.

5 – Motivos do Crime

Moduladora rotulada como
neutra.

6 – Circunstâncias

A presente moduladora foi rotulada como
negativa, e assim deve permanecer.

O juízo sentenciante assim a justificou:

“(...) As CIRCUNSTÂNCIAS são desfavoráveis ao réu, na medida em que o crime foi praticado em via pública, às proximidades de uma “sede”, onde havia aglomeração de pessoas, que poderiam ter sido atingidas, podendo a ação temerária do réu ocasionar tragédia ainda maior;(...)”
(negritos meus)

Para considerar-se como negativa as circunstâncias do crime, deve ser observado o “modus operandi” empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.

No caso, há concreta motivação afim de justificar o aumento da sanção-base, pois o recorrente ao ceifar a vida do ofendido, praticou a conduta em local de ajuntamento de pessoas e com extrema violência, utilizando instrumento letal (revólver), com a qual poderia ceifar outras vidas.

Correta a negativação da presente circunstância.

7 – Consequências

A presente vetorial foi rotulada como
negativa, e assim deve permanecer.

O juízo sentenciante assim a justificou:

“(...) As CONSEQUÊNCIAS do crime são desfavoráveis ao réu, uma vez que a vida humana ceifada era ainda jovem, tendo sua perda causado traumas psíquicos que perduram até hoje em seu núcleo familiar, o que ficou demonstrado pelo depoimento da irmã da vítima colhido em plenário.; (...)”
(negritos meus)

O mal causado pelo crime que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena. É lógico que num homicídio, por exemplo, a consequência natural é a morte de alguém e, em decorrência disso, uma pessoa pode ficar viúva ou órfã. Diferentemente, um indivíduo que assassina a esposa na frente dos filhos menores, causando-lhes um trauma sem precedentes, precisa ser mais severamente apenado, pois trata-se de uma consequência não natural do delito. (NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 189)

A consequência é o resultado do crime em relação à vítima, sua família ou sociedade. Assim, as consequências do crime, quando próprias do tipo, não servem para justificar a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria. As consequências devem ser anormais à espécie para valoração desta circunstância judicial, ou seja, que extrapolem o resultado típico esperado. Os resultados próprios do tipo não podem ser valorados.

No caso, andou bem o magistrado monocrático, ao justificar de forma simples, mais eficaz, a extensão dos danos produzidos pela prática criminosa, eis que tirar a vida de uma pessoa jovem como a vítima, causa uma perda significativa para sua família e a sociedade, com reflexos imensuráveis no campo econômico, familiar e de possíveis traumas oriundos da violenta ação praticada.

Assim, há concreta motivação afim de justificar o aumento da sanção-base, sendo considerada correta a negativação da presente circunstância.

8 – Comportamento de vítima

Moduladora considerada
neutra.

Fixação da pena-base

Pena a ser aplica em abstrato é de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

Considerando
apenas 02 (duas)

vetoriais negativas
,
então a pena base deveria ser acrescida de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses, o juízo monocrático foi benevolente e só elevou a sanção em 02 (dois) anos, fixando em 14 (quatorze) anos de reclusão e, levando em consideração que o recurso somente é da defesa e o princípio do no “reformatio in pejus”, mantenho a pena-base anteriormente fixada, permanecendo ainda acima do mínimo legal,
ou seja, 14 (quatorze) anos de reclusão
.

2ª fase:

Levando em consideração a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes que militem em favor e desfavor do recorrente, mantenho a pena intermediária fixada de
14 (quatorze) anos de reclusão
.

3ª fase:

Considerando ainda o não reconhecimento pelo juízo monocrático de quaisquer causas de diminuição ou de aumento de pena que militem em favor ou desfavor do recorrente, deve ser mantida a sanção de forma definitiva em
14 (quatorze) anos de reclusão
.

3.2.2 – REGIME DE PENA

A pena privativa de liberdade deve ser cumprida em regime
inicialmente fechado
.

4 - CONCLUSÃO

Pelo exposto,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento,
mantendo incólume a sentença guerreada, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Belém, 18/12/2024